Tribunal: TJSP
Processo: 2069129-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – QUESTÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO AUSENTES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – QUESTÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO AUSENTES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – A EXCEPCIONALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO É COMPATÍVEL COM A PRECIPITAÇÃO E A UNILATERALIDADE DEVENDO SER UTILIZADA COM CAUTELA - AUSENTES OS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA, A DECISÃO FICA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2069129-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante JOSÉ
CARLOS RIBEIRO, são agravados SEBASTIANA LUZIA LIDUENHA, MICHELLE
BOINA
BARTA
SCARELLI,
FABIO
RODRIGO
SCARELLI
e
EMERSON
CATARUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069129-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20481 - SLB
2
VOTO No 20481
A.I. No 2069129-97.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
AGDOS.: SEBASTIANA LUZIA LIDUENHA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA
BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUESTÃO QUE
SE
LIMITA
À
EXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO
ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO
AUSENTES COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
INSTAURAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DILAÇÃO
PROBATÓRIA

A
EXCEPCIONALIDADE
DA
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO É COMPATÍVEL COM A
PRECIPITAÇÃO E A UNILATERALIDADE DEVENDO SER
UTILIZADA COM CAUTELA - AUSENTES OS ELEMENTOS
ENSEJADORES DA MEDIDA, A DECISÃO FICA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
O agravante insurge-se contra decisão interlocutória fls. 137
dos autos principais, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
bloqueio da matrícula do imóvel objeto do litígio.
Alega que os documentos juntados são suficientes para
demonstrar a existência de simulação e o pedido de antecipação de tutela
decorreu do receio de novas vendas do imóvel.
Acrescenta que, durante o trâmite do processo principal,
requereu nova matrícula do imóvel, que indica venda recente através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069129-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20481 - SLB
3
escritura lavrada em 18/12/2018.
Afirma que o bem se encontra vulnerável, assim como seu
direito, ante as inúmeras vendas posteriores à sua compra.
Pede o bloqueio da matrícula até solução do processo.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela.
Em contraminuta, o agravado Emerson Catarucci pede a
manutenção da decisão agravada.
Os autos foram distribuídos inicialmente à 23a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência. Os autos foram redistribuídos à
11a Câmara de Direito Privado, que por sua vez declinou da competência.
Instaurado conflito de competência, foi determinada a redistribuição do
recurso.
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê ser
necessário o preenchimento de rígidos requisitos para a concessão da
tutela de urgência.
O diferimento do contraditório é exceção, que deve ser
aplicado apenas em casos de urgência relevante, quando o seu exercício
prévio puder causar grave lesão ou ameaçar a efetividade do
provimento jurisdicional. Ou seja, apenas quando o direito material
esteja ameaçado pela demora é possível reverter o diferimento.
Dito isso, o que se vê dos autos é que o autor ingressou
com ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em decorrência
de alegada simulação na venda de imóvel.
Em sede de cognição sumária não há demonstração do
direito invocado pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069129-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20481 - SLB
4
Assim, em sede de cognição sumaria não está
demonstrado o direito do autor.
De outro lado, nada há a indicar que a questão não possa
aguardar a instauração do contraditório já que não demonstrado o risco
de dano útil ao processo.
A regra processual é o contraditório com debate entre as
partes, sendo a antecipação de tutela situação excepcionalíssima,
reservada àqueles casos cujo direito e a urgência na solução da lide
salte aos olhos.
O simples fato da demora na solução não é suficiente para
que a medida não possa aguardar a instauração do contraditório.
A excepcionalidade da antecipação da tutela não é
compatível com a precipitação e a unilateralidade devendo ser utilizada
com cautela.
Nesta linha de ideias, vale a pena citar o julgado do
Agravo de Instrumento 850.734-2, do Egrégio Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, que teve como relator o Juiz ANDRADE
MARQUES, e que sobre o tema bem se exprime:
“A excepcionalidade de que se reveste a antecipação da
tutela exige do julgador equilíbrio e cautela, pois o devido processo
legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade (cf. “O
JUIZ E A TUTELA ANTECIPADA”, de JOÃO BATISTA LOPES, in Caderno
de Doutrina APAMAGIS, pág. 19). A presteza da jurisdição veio para
atenuar a demora na solução dos processos, mas não pode ser
prodigalizada a ponto de ficar caracterizado o desrespeito a lei. Para a
antecipação exige-se o firme convencimento do Juiz a respeito da
verossimilhança da situação jurídica exposta e da juridicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069129-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20481 - SLB
5
solução perseguida...”
No caso dos autos, a alegação de simulação dos contratos
de compra e venda, sem o devido contraditório, não autoriza a
concessão da tutela de urgência para bloquear a matrícula do imóvel.
Não estão demonstradas nem a probabilidade do direito
nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem o
devido contraditório, não autoriza a concessão da tutela de urgência
para bloquear matrícula do imóvel.
Prudente a oitiva da parte contrária.
Por fim, ressalte-se que a medida poderá ser deferida, a
qualquer tempo, após a instauração do contraditório.
Por tudo isso, inviável, neste momento processual, o
deferimento da tutela antecipada, conforme bem observado pela r.
decisão guerreada que fica mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator